Tribunal: TJMT
Processo: 1028052-06.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028052-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), ADAO JOASIR FONTOURA - CPF: 572.341.831-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (IMPETRANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE), DAYANE PEREIRA PIMENTA - CPF: 018.482.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER FRORENZIO PIMENTA - CPF: 482.667.281-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA – RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL – LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRESIGNAÇÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADA PRISÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR – FUNDAMENTAÇÃO – PACIENTE INFECTADO PELO CORONAVÍRUS – PORTADOR DE COMORBIDADES (DIABETES E HIPERTENSÃO) – RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – ART. 318, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS – PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO – BENEFICIÁRIO QUE APRESENTA SAÚDE HÍGIDA – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SICÁRIO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
– PERICULOSIDADE DO PACIENTE, QUE MONITORAVA A ROTINA DA VÍTIMA – CRIME DE MANDO –

NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE HOMICÍDIO – OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS EM SEU DESFAVOR – ENUNCIADO 06 DO TJMT – REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MANTÉM HÍGIDA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – LIMINAR CASSADA – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva do paciente foi convertida em domiciliar, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e artigo 318, inciso II do Código de Processo Penal, uma vez que estava infectado pelo coronavírus, possuindo comorbidades, sendo a decisão tomada para resguardar a sua integridade física e dos demais detentos e servidores do sistema de segurança pública.

Verificado que não mais persistiam os requisitos da prisão domiciliar, esta foi revogada, sendo restituída a prisão preventiva decretada anteriormente.

Assim, mostra-se inviável o pleito de revogação da custódia, pois, não se trata de prisão preventiva decretada de ofício, mas de revogação de prisão domiciliar, com o restabelecimento da prisão preventiva outrora decretada.

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, a segregação está alicerçada para garantir a ordem pública, lastreada na gravidade concreta do crime, que está evidenciada no
modus operandi
utilizado, uma vez que há informações que o paciente monitorava a rotina da vítima, além de se tratar de suposto crime de mando. Ademais, a periculosidade do beneficiário está consubstanciada em declarações de agentes públicos, que o apontam como sicário.

O risco de reiteração delitiva se evidencia no fato de o paciente possuir condenação anterior em crime de homicídio, além de ostentar outras anotações criminais.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar concedida deve ser cassada, tendo em vista que estão presentes os requisitos da segregação.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXI, LXVIII, XLVI e XLVIII e artigo 90, inciso IX, todos da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Adão Joasir Fontoura
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 07 de maio de 2019, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustentam os impetrantes que, em 20 de abril de 2021, a prisão preventiva do beneficiário foi convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, em razão de possuir “comorbidades” (diabetes e hipertensão).

Aduzem que, desde abril de 2021, o paciente na condição de preso domiciliar e monitorado eletronicamente, jamais descumpriu qualquer obrigação imposta pelo Juízo, no entanto, transcorridos 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de prisão processual, a autoridade apontada como coatora revogou a prisão domiciliar, em 20 de novembro de 2023, decretando-lhe a prisão preventiva.

Afirmam que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada de ofício, pois, não há pedido da autoridade policial ou do Ministério Público.

Argumentam que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, uma vez que o paciente não descumpriu nenhuma condição a ele imposta na prisão domiciliar, me como a decisão não está devidamente fundamentada.

Além do que, há falta de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, pois, a decisão de prisão do paciente foi expedida em 2019, de modo que àqueles motivos que outrora autorizaram a prisão já não se fazem presentes.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade do paciente, com a revogação da custódia, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 192138153). Juntou documentos (Ids. 192138154 a 192138159).

A liminar vindicada restou deferida em parte pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva, em regime de plantão, substituindo a prisão preventiva decretada por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, consoante decisão de Id. 192303170.

Os impetrantes informaram nos autos que a autoridade indigitada coatora não deu cumprimento à decisão desta Corte, estando o paciente ainda segregado em 27 de novembro de 2023.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas Id. 193409181, informando, inclusive que cumpriu a decisão liminar, tendo sido o paciente colocado em liberdade no dia 27/11/2023.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 198011698), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
- Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal] – prisão preventiva decretada e posteriormente convertida em domiciliar – revogação do benefício e manutenção da custódia - inconformismo –
1.
Alegada ilegalidade da prisão, ao argumento de que foi decretada ex officio, sem requerimento do Ministério Público – inviabilidade – benefício que foi concedido de forma excepcional, com fundamento na Resolução nº 62, do CNJ – medida acautelatória, que pode ser revogada quando exauridos os motivos que lhe deram suporte – hipótese de manutenção de prisão preventiva anteriormente decretada –
2.
Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – insubsistência – necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – paciente que ostenta condenação transitada em julgado pela prática de delito de mesma natureza –
3.
Sustentada ausência de contemporaneidade - inocorrência - requisitos da custódia prévia que se mantém, afastando, assim, a tese defensiva –
4.
Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – constrangimento ilegal não visualizado –

Pela denegação da ordem
.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adão Joasir Fontoura
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Emerge dos
autos que o paciente estava preso preventivamente desde o dia 07 de maio de 2019, sendo que a prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar, em 20 de abril de 2021.

A prisão domiciliar foi revogada, sendo expedido mandado de prisão em 27 de novembro de 2023.

Em resumo, sustentam os impetrantes que está configurado o constrangimento ilegal, decorrente de prisão decretada de ofício, uma vez que não houve requerimento pela autoridade policial ou pelo Ministério Público.

Ainda, alegou-se, em breve síntese, que a decisão constritiva não está satisfatoriamente fundamentada, além da ausência dos requisitos autorizadores da segregação e falta de contemporaneidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

Os impetrantes não juntaram a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual foi convertida em prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada na qual o Ministério Público imputou a
ADÃO JOASIR FONTOURA E DAYANE PEREIRA PIMENTA a prática delitiva descrita no art.
121, § 2°, I, IV e 29 do Código Penal.

A defesa do pronunciado pugnou pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, posto que o Adão Joasir contraiu o vírus da COVID-19, conforme nota-se os ids 51147064, 51147072, 51147080, 51147089, 51148599, 51148609, 51148616.

O Ministério Público proferiu parecer pela aplicação de medida de monitoramento eletrônico, ID 51968721.

É o necessário.

Analisando atentamente os autos, nota-se que este juízo fora informado no mês de março que o pronunciado contraiu o vírus da COVID-19, bem como possuiu comorbidades.

A prisão preventiva ainda se faz necessária em virtude de persistir em face do pronunciado as circunstancias descritas no art. 312 do Código de Processo Penal, dada a sua periculosidade, visto que neste procedimento há depoimento de agentes públicos que relataram que Adão é pessoa conhecida como “pistoleiro profissional”, possuindo em seus antecedentes crimes como ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, inclusive já fora condenado por crime de homicídio.

Ademais, convém mencionar que neste feito o pronunciado não conhecia a vítima, e constava em seus celulares diversas fotos da vítima e do veículo que a mesma ocupava, existindo suspeitas de que o crime fora cometido a mando, bem como se alia ainda o fato da vítima estar envolvido em crimes fiscais neste Estado.

Entretanto, diante das peculiaridades relatadas a este juízo, noto que o pedido do pronunciado merece guarida, pois além de sua saúde que poderá ficar prejudicada no local, mesmo com atendimento médico, Adão Joasir ainda coloca em risco os profissionais que garantem a segurança do local, de modo que as circunstâncias relatadas a este juízo atendem com êxito o estabelecido nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.

Isto posto, aliada ao estado atual de risco à saúde de todos em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus- COVID 19- com suporte no art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, converto a prisão preventiva de ADÃO JOASIR FONTOURA
em PRISÃO DOMICILIAR,
consistente no recolhimento em sua residência
, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial,
em atenção ao exposto no art. 317 e 318, inciso II, todos do Código de Processo Penal, bem como aplico medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319, inciso IX, do Código Penal
. [...]”
(Id. 192138154)

Como se observa acima, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, uma vez que há informações nos autos indicando que o beneficiário é “pistoleiro profissional”, possuindo antecedentes criminais de ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, inclusive havendo condenação por crime de homicídio.

Assim estão previstos os requisitos autorizadores da segregação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Entretanto, foram analisadas as peculiaridades do caso, uma vez que demonstrou prejuízo à sua saúde no ergástulo, à época, uma vez que este havia contraído o vírus da COVID-19, possuindo, ainda, comorbidades, o que poderia colocar em risco a sua saúde e dos profissionais que garantem a segurança do ergástulo, sendo concedido o pleito do paciente para conversão da prisão preventiva em domiciliar, excepcionalmente, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.

Sobre a suposta prisão de oficio decretada pela autoridade apontada como coatora, peço vênia para transcrever a decisão ora questionada,
in verbis
:

“[...] O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ofereceu denúncia em desfavor de
ADÃO JOASIR FONTOURA
e
DAYANE PEREIRA PIMENTA
, devidamente qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, I e IV do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data no dia 30/04/2019 (fls. 451/452), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado Adão Joasir Fontoura.

Finda a instrução processual, ambos os acusados foram pronunciados, nos seguintes termos:

ADÃO JOASIR FONTOURA
, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2°, I, IV e 29 do Código Penal; e

DAYANE PEREIRA PIMENTA
, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2°, I, IV e 29 do Código Penal.

Mantida a segregação cautelar do acusado Adão e a liberdade de Dayane
.

Em decisão proferida no dia 20 de abril de 2021 foi deferida ao acusado Adão a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, uma vez que estava com a saúde debilitada em razão da COVID-19 (ID 53860043).

Insatisfeitos com a decisão de pronúncia, ambos os acusados interpuseram Recurso em Sentido Estrito, os quais foram improvidos (ID 89336257).

A defesa de Adão opôs, ainda, embargos de declaração, também rejeitado (ID. 89336281) e, posteriormente, Recurso Especial (ID 89336292).

A defesa da acusada Dayane Pereira Pimenta, por sua vez, requereu o desmembramento do processo em relação ao codenunciado Adão, a fim de evitar prejuízo e morosidade no trâmite processual de sua defesa, cujo pedido foi deferido pelo Desembargador Ruy Ramos Ribeiro.

Nesse contexto, foi certificado o desmembramento do feito em relação ao acusado Adão Joasir Fontoura,
porém não consta nos autos e nem no sistema PJE processo distribuído em desfavor dele
.

Com o transito em julgado do Acordão em relação à acusada
DAYANE PEREIRA PIMENTA
(ID 89336299) os autos foram remetidos a este Juízo.

O Recurso Especial interposto pelo acusado Adão não foi conhecido, cuja decisão transitou em julgado no dia 17/02/2023.

Intimado para a fase do artigo 422, do CPP, o representante do Ministério Público arrolou cinco testemunhas e dois informantes (ID 88794579). A Defesa da acusada Dayane, por sua vez, arrolou cinco testemunhas para depor em plenário (ID 90225810).

Quanto a Defesa de Adão Joasir Fontoura, não foi intimada.

A Defesa do acusado ADÃO JOASIR FONTOURA requereu autorização para trabalho externo. Sustenta, em síntese, que o acusado recebeu uma proposta de emprego, para desempenhar a função de motorista (documento constante no ID 133069738), razão pela qual requer autorização para trabalho externo com o fim de arcar com a obrigação alimentar imposta no processo n. 1008652-14.2022.8.11.0041, em favor de seu filho menor YAN PEREIRA (133069733).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (ID 134305453).

É o relatório. Decido.

Após atenta análise aos autos verifiquei que embora determinado e certificado,
não houve o desmembramento dos autos em relação ao acusado ADÃO JOASIR FONTOURA
.

Não obstante, uma vez que a decisão de pronúncia transitou em julgado em relação a ambos os acusados
, estando em idêntica situação processual, não há mais a necessidade do desmembramento.

Proceda-se as anotações necessárias no sistema PJE, notadamente a inclusão do acusado Adão Joasir Fontoura no polo passivo desta ação penal, com urgência
.

Outrossim, conforme consignado, diante do quadro epidemiológico decorrente da disseminação da COVID-19, associado ao fato de que o acusado enfrenta comorbidades como a diabetes e doença coronária, integrando grupo de risco, o Juízo de origem converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar, mediante condições, consistentes em proibição de se ausentar de sua residência senão por motivo de saúde, sob pena de revogação do benefício.

E nesse contexto o acusado postula, ainda, a permissão de afastamento da residência para o exercício de atividade laboral que, segundo ele, demandaria trabalho externo.

Pois bem. A despeito dos argumentos da defesa de que o acusado conta com proposta de trabalho como motorista e, ainda, que enfrenta dificuldade financeira, sendo sustentado atualmente por sua genitora,
não se pode esquecer as gravosas circunstâncias que determinaram a prisão preventiva decretada, com ênfase, para a garantia da ordem pública, não só em face da gravidade concreta do delito imputado
(homicídio qualificado, tratando-se de crime de mando),
mas também da periculosidade social do acusado, que pode ser extraída com facilidade de sua certidão de antecedentes criminais, circunstância que demonstra não ser o fato narrado nos autos algo isolado na sua vida, denotando ponderável risco de reiteração de práticas criminosas
.

Ressai da decisão que decretou a segregação cautelar do acusado que ele teria pilotado uma motocicleta e efetuado disparos de arma de fogo na vítima.

Há indícios de que Adão teria feito um estudo minucioso acerca da rotina da vítima, a fim de possibilitar melhor oportunidade para execução de delito, o qual foi efetivado em plena via pública com o veículo da vítima em movimento. Não se pode olvidar que durante a perícia técnica realizada no celular do acusado foram encontradas fotos da vítima, do seu veículo de locomoção e da placa, cujo contexto demonstra premeditação, empenho e articulação criminosa.

Ademais, as informações colhidas nas interceptações telefônicas realizadas nos autos indicam possível envolvimento do acusado no comércio ilícito de armas de fogo.

Existem suspeitas de que a morte da vítima foi contratada para “queima de arquivo”, uma vez que era investigada na operação “Crédito Podre”, pelos delitos de sonegação fiscal e organização criminosa, cujas condutas teriam gerado um desfalque milionário aos cofres do Estado de mato Grosso.

Passados mais de 04 anos o (s) mandante (s) ainda não foram identificados.

Não bastasse, Adão registra condenação transitada em julgado pelo delito de homicídio qualificado, a pena privativa de liberdade de 15 anos de reclusão, cuja condenação transitou em julgado no dia 22/10/2002 – PEP: 0001094-65.2005.8.11.0053, no qual cumpria pena em livramento condicional quando foi preso por força desta ação penal. Atualmente o executivo penal está sobrestado em razão da prisão do acusado.

Logo, a gravidade concreta das condutas em julgamento não autoriza a flexibilização das condições impostas ao cumprimento da prisão domiciliar que já beneficiou, e muito, o acusado, cuja necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública permanece hígida.

Isto posto, indefiro o pedido
.

Outrossim, analisando minuciosamente os autos, concluo que atualmente o acusado não preenche mais os requisitos da prisão domiciliar, razão pela qual o benefício deve ser revogado.

Os fundamentos para a concessão da prisão domiciliar foram
: o fato do acusado ser diabético e cardiopata; integrar grupo de risco para COVID-19, e, naquela ocasião ter contraído o vírus no ambiente do cárcere o que poderia culminar na contaminação de outros detentos.

Nesse sentido, a decisão proferida no ID. 53860043:

“Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada na qual o Ministério Público imputou a
ADÃO JOASIR FONTOURA E DAYANE PEREIRA PIMENTA a prática delitiva descrita no art.
121, § 2°, I, IV e 29 do Código Penal.
A defesa do pronunciado pugnou pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, posto que o Adão Joasir contraiu o vírus da COVID-19, conforme nota-se os ids 51147064, 51147072, 51147080, 51147089, 51148599, 51148609, 51148616
. O Ministério Público proferiu parecer pela aplicação de medida de monitoramento eletrônico, ID 51968721. É o necessário. Analisando atentamente os autos, nota-se que este juízo fora informado no mês de março que o pronunciado contraiu o vírus da COVID-19, bem como possuiu comorbidades. A prisão preventiva ainda se faz necessária em virtude de persistir em face do pronunciado as circunstancias descritas no art. 312 do Código de Processo Penal, dada a sua periculosidade, visto que neste procedimento
há depoimento de agentes públicos que relataram que Adão é pessoa conhecida como “pistoleiro profissional”, possuindo em seus antecedentes crimes como ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, inclusive já fora condenado por crime de homicídio. Ademais, convém mencionar que neste feito o pronunciado não conhecia a vítima, e constava em seus celulares diversas fotos da vítima e do veículo que a mesma ocupava, existindo suspeitas de que o crime fora cometido a mando
, bem como se alia ainda o fato da vítima estar envolvido em crimes fiscais neste Estado. Entretanto, diante das peculiaridades relatadas a este juízo, noto que o pedido do pronunciado merece guarida,
pois além de sua saúde que poderá ficar prejudicada no local, mesmo com atendimento médico, Adão Joasir ainda coloca em risco os profissionais que garantem a segurança do local, de modo que as circunstâncias relatadas a este juízo atendem com êxito o estabelecido nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020. Isto posto, aliada ao estado atual de risco à saúde de todos em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus- COVID 19- com suporte no art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, converto a prisão preventiva de ADÃO JOASIR FONTOURA em PRISÃO DOMICILIAR,
consistente no recolhimento em sua residência
, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial,
em atenção ao exposto no art. 317 e 318, inciso II, todos do Código de Processo Penal, bem como aplico medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319, inciso IX, do Código Penal. O denunciado deverá comparecer à Central de Monitoramento Eletrônico para a colocação da tornozeleira eletrônica, na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), em Cuiabá-MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, de segunda a sexta-feira, sob pena de revogação do benefício. A prisão domiciliar deverá ser cumprida no seguinte endereço
: Avenida 4, Quadra 98, casa 20, Coxipo da Ponte, bairro Parque Cuiabá-MT, conforme comprovante juntado em anexo, cujo endereço é da sua genitora, ID 53263727. Intimem-se e expeça-se o necessário.”

Todavia, com a vacinação em massa da população mundial, atualmente a pandemia do Coronavírus está controlada, praticamente erradicada, tanto que autorizada a realização dos mais diversos tipos de eventos com aglomeração de pessoas.

Ademais, o fato de o réu requerer autorização para trabalho externo conduz a conclusão de que se encontra em bom estado de saúde.

Possível tratamento medicamentoso –para diabetes e doença coronária - poderá ser perfeitamente realizado no interior da Penitenciária, como já ocorria antes da pandemia.

Como se vê, os fundamentos que autorizaram a prisão domiciliar já não mais subsistem, mormente a pandemia do Covid-19.

Além disso, o acusado também não preenche os demais requisitos legais para a prisão domiciliar (CPP, art. 318 e LEP, art. 117).

Por tais razões, revogo a prisão domiciliar concedida no ID 53860043.

Em decorrência, expeça-se mandado de prisão e cumpra-se de imediato. [...]”
(Id. 192138157)

In casu
, não obstante os argumentos dos impetrantes, não se verifica a alegada decretação de prisão preventiva de ofício, mas a revogação da prisão domiciliar, vez que os seus requisitos não estão mais satisfeitos.

Ora, a prisão preventiva do paciente foi convertida em prisão domiciliar em razão da situação do paciente à época, o qual estava acometido pelo vírus da Covid-19, possuindo, ainda, comorbidades, tais como, hipertensão e diabetes, o que poderia agravar a sua saúde, bem ainda, apresentava riscos à saúde dos profissionais que atuavam no ergástulo.

No entanto, a autoridade apontada como coatora justificou a revogação do benefício em razão da cessação dos seus requisitos, uma vez que pontuou o controle da epidemia com a vacinação em massa da população, bem como, sustentou que as comorbidades do paciente podem ser tratadas através de medicação, no interior da unidade prisional.

Além disso, ressaltou que os requisitos da prisão preventiva ainda permanecem, quais sejam, a gravidade da conduta criminosa supostamente praticada, a periculosidade do paciente, evidenciada no
modus operandi
utilizado, uma vez que o beneficiário é apontado como “pistoleiro profissional”, tendo cometido o crime à mando de terceiros, além de ter monitorado os passos da vítima antes da prática delituosa.

Ressaltou, ainda, a possibilidade de renitência delitiva, posto que o beneficiário possui condenação transitada em julgado por homicídio, além de possuir outras anotações criminais em seu desfavor.

Trago à baila o que preceitua o artigo 318 do Código de Processo Penal:

“Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II -

extremamente debilitado por motivo de doença grave
;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”
(negritou-se)

O juiz singular substituiu a prisão preventiva do paciente em 20 de abril de 2021, em razão deste estar acometido com o vírus da Covid-19, o qual possuía comorbidades (diabetes e hipertensão).

Ressalte-se que, à época, a vacinação contra a Covid-19 estava em seu início.

Acerca da Covid-19, houve a edição da Recomendação nº 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, a qual prescreve:

“[...] - CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Nacional de Justiça a fiscalização e a normatização do Poder Judiciário e dos atos praticados por seus órgãos (artigo 103-B, § 4.º, I, II e III, da CF);

- CONSIDERANDO a competência do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF para acompanhar e propor ações relacionadas aos sistemas prisional e socioeducativo;

-
CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria n.º 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus
;

-
CONSIDERANDO que o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções
;

-
CONSIDERANDO que a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas prisional e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos
;

-
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde
;

-
CONSIDERANDO o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas unidades, as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características inerentes ao “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 347
;

- CONSIDERANDO a obrigação do Estado brasileiro de assegurar o atendimento preventivo e curativo em saúde para pessoas privadas de liberdade, compreendendo os direitos de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde, assistência à família, tratamento de saúde gratuito, bem como o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às suas liberdades fundamentais, nos termos da Constituição Federal de 1988, do artigo 14 da Lei de Execução Penal – LEP – Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984, do Decreto n.º 7.508, de 28 de junho de 2011, da Portaria Interministerial n.º 1, de 2 de janeiro de 2014 – PNAISP, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, do artigo 60, da Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE – Lei n.º 12.594, de 18 de janeiro de 2012, da Portaria do Ministério da Saúde n.º 1.082, de 23 de maio de 2014 – PNAISARI, além de compromissos internacionalmente assumidos;

- CONSIDERANDO a obrigatoriedade de implementação nos sistemas prisional e socioeducativo dos protocolos de identificação, notificação e tratamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, nos termos determinados pelas autoridades sanitárias;

-
CONSIDERANDO que o adequado enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus é de fundamental importância para a garantia da ordem interna e da segurança nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos, de modo a evitar conflitos, motins e rebeliões e preservar a integridade das pessoas custodiadas e dos agentes públicos que atuam nessas instituições
;

- CONSIDERANDO a importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos e pessoas custodiadas;

RESOLVE:

Art. 1.º

Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
.

Parágrafo único
. As recomendações têm como finalidades específicas:

I –
a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções
;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.

[...]

Art. 4.º
Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 (doze) anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.”
(negritou-se)

Observa-se que a medida adotada pela autoridade denominada de coatora está em consonância com o que dispõe a Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois, ao apresentar infecção pelo Coronavírus, bem como por ser portador de comorbidades (hipertensão e diabetes), a prisão preventiva do paciente foi convertida em domiciliar, apesar de haver a necessidade da sua prisão, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

No caso, a saúde do paciente e dos servidores do sistema penitenciário, além dos demais segregados, foi levada em conta para adoção da medida mais benéfica (prisão domiciliar).

Por outro lado, não há que se falar em decreto de prisão preventiva de ofício, na medida em que a prisão domiciliar também é prisão, apenas fora flexibilizado o local do seu cumprimento, em razão da pandemia de Covid-19, além de o paciente estar acometido com o Coronavírus à época.

Trago à baila o teor da audiência de apresentação que indeferiu o pleito da defesa,
in verbis
:

“[...] Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MM. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida a MM. Juíza de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, tendo o (a) digno (a) Representante requerido: “a prisão é legal”; e no tocante ao horário em que foi cumprida a ordem requer o encaminhamento dos autos a Corregedoria da Policia Militar para providências.

A Defesa, por sua vez, requereu: registra a ilegalidade da prisão, haja vista o horário em que foi cumprida a ordem, bem como a desconformidade narrado no BO, conforme sistema de gravação; e ainda não a motivos da conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva; e ainda que seja o acusado encaminhado ao Presidio de Chapada dos Guimarães, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida, a MMª Juíza de Direito passou a proferir decisão:

Vistos, etc.

ADÃO JOASIR FONTOURA foi preso na data de ontem, em virtude do cumprimento do Mandado de Prisão expedido nos autos da ação penal n. 0012199-81.2019.8.11.0042.

Nos moldes do Provimento n° 01-2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o preso foi encaminhado para Audiência de Apresentação, que ora se realiza.

Nesta oportunidade, ele foi entrevistado, não arguindo nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade por ocasião da prisão.

Colheu-se, também, as manifestações do representante do Ministério Público e do advogado constituído.

Analisando os autos da ação penal verifico que no Id n. 134642365 foi revogada a prisão domiciliar do acusado e, por conseguinte, expedido mandado de prisão contra ele, o qual foi cumprido na data de ontem.

Portanto, não se trata de decretação de prisão preventiva, de ofício. Esta já havia sido decretada na primeira fase do procedimento e, excepcionalmente, convertida em prisão domiciliar devido às circunstâncias da época, especialmente a pandemia do Coronavírus.

Logo, esta Magistrada apenas revogou o benefício do qual o acusado passou a usufruir indevidamente.

É que como já consignado na decisão anterior, atualmente os requisitos da prisão domiciliar não estão mais presentes.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 318, apresenta as hipóteses em que é cabível a prisão domiciliar:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV- gestante.

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que para a concessão da prisão domiciliar por doença grave “o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional” (AgRg no HC 819480 / GO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS

2023/0140739-6 – Julgado em 28/08/2023).

No caso concreto não vislumbro a configuração dessa hipótese. Inclusive, se o acusado formulou pedido de autorização para o trabalho externo, na função de motorista, é porque está em boas condições de saúde física e mental. Por conseguinte, eventual tratamento de que necessite poderá ser realizado no interior da unidade prisional, como era realizado antes da pandemia do Coronavírus e da decorrente concessão da prisão domiciliar.

No tocante à alegada ilegalidade da prisão, por ter sido efetivada após as 18h, na residência do acusado, também não prospera.

Consta no Id 134962530 Boletim de Ocorrência narrando as circunstâncias em que cumprido o mandado de prisão, como sendo na data de ontem, por volta de 18h20min, na Avenida Damien Biancardini, n. 1252, Parque Cuiabá, nesta capital, oportunidade em que o acusado estava na frente da sua residência. Ao realizar a checagem foi constatado que havia mandado de prisão em aberto contra ele, o qual foi imediatamente cumprido.

Portanto, indefiro os pedidos e ratifico in totum a decisão proferida no id n. 134642365.

No mais, cumpra-se a parte final da decisão de seq. 134642365.

Intimem-se a defesa, para que, dentro do prazo legal, manifeste-se na fase do artigo 422 do CPP, para arrolarem testemunhas e indicar provas que queiram produzir em plenário, uma vez que o recurso especial não é suspensivo.

Determino que o acusado seja encaminhado ao Presidio de Chapada dos Guimarães até ulteriores deliberações. [...]”
(Id. 192138159) (negritou-se)

Extrai-se da decisão acima que, ao verificar que o paciente não mais preenchia os requisitos da prisão domiciliar, esta foi revogada,
restabelecendo-se

a sua prisão preventiva determinada anteriormente
.

Os fundamentos da magistrada se valem do fato de o paciente ter solicitado autorização para trabalho externo, além do que, não há demonstração de que as eventuais comorbidades que lhe acometem não possam ser tratadas intramuros.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Apresentada fundamentação idônea pela decisão que revogou a prisão domiciliar, restabelecendo a prisão preventiva, evidenciada em não haver a demonstração de que o paciente possua extrema debilidade de saúde que comprometesse a sua prisão preventiva e que fundamentou a conversão da prisão em domiciliar, não há ilegalidade. 3. O Código de Processo Penal, no seu artigo 318, inciso II e parágrafo único, só admite a adoção dessa medida quando houver demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e não houver a possibilidade de o custodiado receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. [...]
(HC n. 449.378/SE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Ressaltou que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, sendo recomendada a recondução do paciente ao ergástulo.

Por fim, aduziu que não se trata de decreto de prisão de ofício, mas de revogação da prisão domiciliar, estando devidamente fundamentada, uma vez que o paciente não mais faz jus ao benefício da prisão domiciliar.

Neste sentido:

[...] A existência de teses defensivas não apreciadas especificamente pelo Tribunal estadual, ainda que relacionadas à supostas nulidades absolutas, impede o conhecimento por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o Agente supostamente integra e lidera grupo criminoso organizado e articulado política e financeiramente para o cometimento de diversos crimes de fraude à licitação, causando prejuízos econômicos de elevada monta no Município de Eusébio/CE. Ademais, o Acusado teria desrespeitado determinações judiciais e ameaçado um Promotor de Justiça. 3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de garantir a revogação da prisão quando são expostos fundamentos concretos para a imposição da segregação. 5. Na hipótese, não foi comprovado o excesso de prazo. De fato, a denúncia foi oferecida e recebida recentemente (18/02/2021 e 21/02/2021, respectivamente), o processo é complexo, envolvendo 5 (cinco) denunciados, houve a necessidade de expedição de cartas precatórias, foram apreciados pedidos de revogação da prisão e o "processo é volumoso, possuindo mais de 4000 páginas". Tais circunstâncias evidenciam a ausência de desídia estatal na condução do feito. 6.
No tocante à pandemia causada pelo novo coronavírus, a jurisprudência do Superior Tribunal é assente no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário das orientações contidas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso, o preenchimento dos referidos requisitos não foram provados, notadamente a impossibilidade de o Réu receber tratamento médico no estabelecimento prisional em que se encontra recluso
. 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 702.342/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) (negritou-se)

Ressalte-se que na própria Recomendação nº 62/2020 do CNJ consta o prazo para reavaliação e das medidas aplicadas, senão vejamos:

“Art. 15. As medidas previstas nesta Recomendação deverão vigorar pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, avaliando-se, neste interregno, a possibilidade de prorrogação ou de antecipação do seu término.”

Ora, o paciente foi
preso preventivamente
em
07 de março de 2019
, tendo sido convertida a segregação em domiciliar no dia
20 de abril de 2021
, em caráter excepcional, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

A prisão domiciliar foi revogada em
21 de novembro de 2023
, ou seja, mais de 02 (dois) anos da sua concessão, superando o prazo previsto na recomendação nº 62/2020 do CNJ, uma vez que não mais estavam presentes os seus requisitos.

Por outro lado, ainda persistem os requisitos autorizadores da medida extrema.

Necessária a transcrição das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora,
in verbis
:

“[...] Em atenção à solicitação recebida via Malote Digital, colimando instruir o Pedido de Habeas Corpus supracitado, impetrado em favor do paciente
Adão Joasir Fontoura
, presto as seguintes informações:

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 30/04/2019, por ocasião do recebimento da denúncia, para a garantia da ordem pública, ante a
gravidade concreta do delito, que versa sobre homicídio qualificado (crime de mando, praticado de forma premeditada, em concurso de agentes e com violência extrema), e da periculosidade social do acusado
.

Como consignado na decisão objurgada: “Ressai da decisão que decretou a segregação cautelar do acusado que ele teria pilotado uma motocicleta e efetuado disparos de arma de fogo na vítima. Há indícios de que Adão teria feito um estudo minucioso acerca da rotina da vítima, a fim de possibilitar melhor oportunidade para execução de delito, o qual foi efetivado em plena via pública com o veículo da vítima em movimento. Não se pode olvidar que durante a perícia técnica realizada no celular do acusado foram encontradas fotos da vítima, do seu veículo de locomoção e da placa, cujo contexto demonstra premeditação, empenho e articulação criminosa. Ademais, as informações colhidas nas interceptações telefônicas realizadas nos autos indicam possível envolvimento do acusado no comércio ilícito de armas de fogo. Existem suspeitas de que a morte da vítima foi contratada para “queima de arquivo”, uma vez que era investigada na operação “Crédito Podre”, pelos delitos de sonegação fiscal e organização criminosa, cujas condutas teriam gerado um desfalque milionário aos cofres do Estado de mato Grosso. Passados mais de 04 anos o (s) mandante (s) ainda não foram identificados.”

O mandado de prisão foi cumprido no dia 07/05/2019. Naquela data o paciente estava cumprindo pena por homicídio qualificado, em livramento condicional,
o que configura a reincidência específica
.

Obteve a prisão domiciliar na época da pandemia do Coronavírus, pelo fato de ser diabético e cardiopata; integrar grupo de risco para COVID-19 e, naquela ocasião ter contraído o vírus no ambiente do cárcere, o que poderia culminar na contaminação de outros detentos.

Contudo, naquela oportunidade o juiz que presidia o feito manteve a prisão preventiva, a qual passou a ser cumprida de forma domiciliar, enfatizando:

“A prisão preventiva ainda se faz necessária em virtude de persistir em face do pronunciado as circunstâncias descritas no art. 312 do Código de Processo Penal, dada a sua periculosidade, visto que neste procedimento
há depoimento de agentes públicos que relataram que Adão é pessoa conhecida como “pistoleiro profissional”, possuindo em seus antecedentes crimes como ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, inclusive já fora condenado por crime de homicídio. Ademais, convém mencionar que neste feito o pronunciado não conhecia a vítima, e constava em seus celulares diversas fotos da vítima e do veículo que a mesma ocupava, existindo suspeitas de que o crime fora cometido a mando
, bem como se alia ainda o fato da vítima estar envolvido em crimes fiscais neste Estado”.

Portanto, s.m.j., em que pese o lapso temporal decorrido, os requisitos da segregação cautelar estão presentes.

O processo ainda não foi julgado em razão dos recursos interpostos pela defesa.

Na decisão questionada revoguei a prisão domiciliar por entender que os seus requisitos já não estão mais configurados:
primeiro
, porque com a vacinação em massa da população mundial, atualmente a pandemia do Coronavírus está controlada, praticamente erradicada, tanto que autorizada a realização dos mais diversos tipos de eventos com aglomeração de pessoas;
segundo
, porque o fato de o réu/paciente requerer autorização para trabalho externo leva à conclusão de que se encontra em bom estado de saúde e,
terceiro
, porque o tratamento para diabetes e doença coronária que acometem o paciente, possivelmente é feito de forma medicamentosa e pode perfeitamente ser realizado no interior da Penitenciária, como inclusive ocorria antes da pandemia.

Portanto, data venia, a hipótese não versa sobre a decretação de prisão preventiva de ofício. Esta já havia sido decretada e estava plenamente em vigor. Este juízo apenas revogou o benefício da prisão domiciliar, que é uma forma especial de cumprimento da prisão preventiva, pois como acima consignado, seus requisitos não estavam mais presentes
.

Informo, também, que o mandado de prisão foi cumprido no dia 21/11/2023. No dia seguinte (22) o paciente foi submetido a Audiência de Apresentação, ocasião em que mantida a prisão. Porém, ante a decisão liminar proferida em sede de Habeas Corpus, ele foi colocado em liberdade no dia 27/11/2023.

Por fim, informo que o julgamento do paciente e da corré Dayane Pereira Pimenta foi designado para o dia 04 de abril de 2024, às 09h
. [...]”
(Id. 193409181)

Também não há que se falar em falta de contemporaneidade, pois, não se trata de nova prisão preventiva, mas de restabelecimento desta em segregação, pois, a prisão preventiva outrora deferida ainda se faz necessária, uma vez que ainda persistem os requisitos autorizadores previstos no Código de Processo Penal.

De fato, houve uma reavaliação da segregação, lastreada em fundamentos concretos, nos quais a magistrada se baseou para revogar a prisão domiciliar e restabelecer a preventiva em ergástulo.

A necessidade da prisão se mostra satisfatoriamente fundamentada, pois, está alicerçada na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delituosa.

Para tanto, considerou-se a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente (homicídio qualificado), aduzindo-se que o delito foi praticado a mando de terceiros, bem ainda, há informações dando conta que o beneficiário monitorava a rotina da vítima antes do crime, o que demonstra a sua periculosidade, bem ainda, pelo fato de ser apontado como “sicário” por agentes públicos.

Ademais, além de possuir sentença transitada em julgado pelo crime de homicídio, o paciente ostenta outras anotações criminais em seu desfavor.

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco ainda, a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“[...] o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”
(Código de Processo Penal Interpretado”. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Assim, o entendimento do Pretório Excelso:

HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR. 1.
A gravidade concreta do delito justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual. 2. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.
(STF; HC 147.308; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 11/02/2019)

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o Supremo Tribunal Federal firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso – 13.3.2017) (negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

[...] Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. [...]
(HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
(negritou-se)

Logo não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Portanto, o risco concreto de reiteração delitiva do paciente é evidente e suficiente para afastar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando a insuficiência destas para garantir a ordem pública.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória,
“
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas
, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018) (negritou-se)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
HC
n. 325.754/RS, Quinta Turma, Rel. Des. Leopoldo de Arruda Raposo (convocado do TJ/PE), publicado em 11.9.2015 e
HC
n. 313.977/AL, Sexta Turma, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 16.3.2015.

Por fim, a autoridade indigitada coatora informou que o julgamento do paciente e da corré Dayane Pereira Pimenta foi designado para o dia 04 de abril de 2024.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adão Joasir Fontoura
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024